Tribunal: TJDFT
Processo: 0729845-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729845-64.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: CELIA MARCELINO DA SILVA SALGADO, CAROLINA DE SOUSA E SILVA PACIENTE: THALLYS VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Celia Marcelino da Silva Salgado, OAB-DF 10.962, e outra, em favor de THALLYS VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, por decisão proferida pelo NAC que, a requerimento do Ministério Público, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado pela prática do crime de roubo majorado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). Alegam as impetrantes, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, por não demonstração do periculum libertatis. Aduz que os fundamentos da decisão remetem à gravidade abstrata do delito imputado, e que o paciente é primário, sem registro de antecedentes, com endereço certo e ocupação lícita, sendo ainda arrimo de família de uma companheira grávida. Requerem, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, além de hediondo (art. 1o, II, ‘b’, da Lei 8.072/90), é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria não são objeto de impugnação. De todo modo, estão devidamente demonstradas, diante dos elementos de informação angariados no inquérito policial, que conta, inclusive, com a confissão espontânea do acusado e seu reconhecimento pessoal, em delegacia, por uma das vítimas, além do fato de ter sido preso logo após o crime na posse da res substracta. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade latente do investigado, evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado com emprego de arma de fogo. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do indiciado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como meio adequado de prevenção de novos crimes. Quanto à alegação de que o autuado é primário, assente-se que primariedade, por si só, não constitui axioma em favor da liberdade, se presente, como no caso, ao menos uma das hipóteses do art. 312 do CPP. A alegação de que é arrimo de família de uma companheira grávida, além de enveredar por questão não submetida à apreciação e decisão prévia do Juízo Impetrado, incorrendo sua submissão per saltum ao Tribunal em inegável supressão de instância, não ficou, de outro lado, suficientemente comprovada. Com efeito, o exame laboratorial de Id 49316207, realizado no dia 24/05/2023, apenas atesta que Juliana de Oliveira Garcia Tavares, de 20 anos de idade, pessoa estranha aos autos, está grávida, nada mais. Se ela é namorada, companheira ou esposa do indiciado, não se sabe; se o indiciado é pai do bebê em gestação, não se sabe; se eles residem sob o mesmo teto ou não, não se sabe; se ela exerce ocupação remunerada ou não, também não se sabe, justamente porque o referido documento é insuficiente como prova idônea nesse sentido. Já quanto aos alegados depósitos de “salário” por ocupação lícita, Id 49316208, os comprovantes apenas atestam transferências bancárias do genitor para o filho, de valores díspares e em datas aleatórias, sem qualquer indicação de finalidade, podendo se tratar tão somente de “mesada”, por exemplo. O contrato de locação de Id 49316859, por sua vez, refere-se a contrato firmado pelos genitores do indiciado, de 20 anos de idade, não servindo como prova idônea de que este reside no endereço. Já o “contrato de trabalho”, Id 49316860, além de não estar assinado, conflita ideologicamente com a “declaração de trabalho” de Id 49316861 quanto a função exercida pelo paciente, bem como quanto à data de início do vínculo. O primeiro foi elaborado em 16/03/2023, incutindo ser esse o início da relação de trabalho, enquanto o segundo refere vínculo desde janeiro de 2023, este, inclusive, com a peculiaridade de que foi assinado ontem, 24/07/2023, alguns dias após a prisão do paciente, que ocorreu em 18/07/23 e um dia antes da impetração. O mesmo contrato de trabalho conflita também com os apontados comprovantes de pagamento de salário, Id 49316208, cujos valores e datas de recebimento não correspondem ao previsto no contrato apresentado como prova, especificamente o descrito na cláusula terceira, que trata da remuneração e carga horária, despontando nítida divergência. Chama atenção, também, o fato de na declaração de trabalho, Id 49316861, constar 44 horas semanais de jornada, o que, a rigor, sugeriria que o paciente estava trabalhando na hora do crime pelo qual foi preso em flagrante, que ocorreu em pleno dia útil, 18/07/23, terça-feira, por volta das 16 horas, o que não corresponde, com certeza, à realidade. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR